Tribunal: STF
Processo: RE 466776
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. EXTENSÃO A INATIVOS. NATUREZA DA VANTAGEM. DECRETO Nº 34.666/1992. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    Caso em que a solução da controvérsia demandaria a analise da legislação local aplicada à espécie, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.